Tribunal: TJSP
Processo: 1000614-46.2016.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000126880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000614-46.2016.8.26.0157/50000, da Comarca de Cubatão, em que é
embargante LILIAN ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO -
CDHU e PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000614-46.2016.8.26.0157/50000 -
Cubatão
2
VOTO No 36.447
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000614-46.2016.8.26.0157/50000
COMARCA: CUBATÃO
EMBARGANTE: LILIAN ALMEIDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÕES

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 329/332 do apenso que, por votação unânime,
negou provimento à apelação interposta por Lilian Almeida contra a sentença
que julgou improcedente ação ordinária movida contra a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU e a
Municipalidade de Cubatão, objetivando compelir as rés a entregar-lhe moradia,
bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, são
opostos pela vencida os presentes embargos declaratórios, ao argumento de
que o aresto apresenta omissão que reclama suprimento, com o acolhimento
dos pedidos.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não
apresenta a falha apontada, certo que sob o fundamento invocado, o que o
embargante na verdade pretende é infringir o julgado adotado por unanimidade
de votos, mediante o reexame das provas produzidas, objetivo a que
evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR